Tribunal: TJMT
Processo: 1014935-40.2024.8.11.0055
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1014935-40.2024.8.11.0055
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA/MT.
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDA: TAYSE MIRELLA DE ALMEIDA CARDOSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 30/06 a 03/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE VOO SEM ASSISTÊNCIA ADEQUADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e materiais, em razão do cancelamento de voo sem aviso prévio e ausência de suporte ao passageiro, com atraso de 18 horas para reacomodação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço que justifique a responsabilização da companhia aérea por danos morais; (ii) analisar se o valor da indenização por danos morais é compatível com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cancelamento do voo, sem aviso prévio e sem prestação de assistência adequada ao passageiro, configura falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva da empresa aérea, nos termos do art. 14 do CDC.
4. A companhia aérea não comprova causa excludente de responsabilidade, tampouco demonstra a adoção de medidas eficazes para minimizar os transtornos causados ao consumidor.
5. O dano moral decorrente do cancelamento injustificado e da ausência de assistência é presumido (in re ipsa), sendo dispensável a demonstração de prejuízo concreto.
6. A quantia fixada a título de danos morais observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando o tempo de atraso, a ausência de justificativa idônea e a conduta omissiva da ré.
7. Não se constata excesso no valor indenizatório, tampouco enriquecimento sem causa, razão pela qual a sentença deve ser integralmente mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O cancelamento de voo sem aviso prévio e sem assistência adequada ao passageiro configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva da companhia aérea. 2. O dano moral, nessas hipóteses, é presumido (in re ipsa), sendo devida a indenização independentemente da prova do prejuízo. 3. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa, considerando as circunstâncias do caso concreto.
__________
Dispositivos relevantes citados CDC, art. 14; CC, arts. 884 e seguintes; CPC, art. 487, I; CC, art. 389, parágrafo único; CC, art. 406, § 1o

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014935-40.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TAYSE MIRELLA DE ALMEIDA CARDOSO - CPF: 020.455.611-27 (RECORRIDO), JOAO CARLOS DE SOUZA LIMA MILAGRE SILVA - CPF: 030.733.586-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025